Tribunal: STF
Processo: RE 109966
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-03
Data de publicação: 1988-03-03

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
1. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO PODE CONSTITUIR
OBJETO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
2. SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI CONHECIDO EM VIRTUDE DE OBICE
REGIMENTAL, A DIVERGENCIA A SER COMPROVADA, NOS EMBARGOS, E SOBRE
ESSE VETO.
3. SE HOUVE ERRO DE FATO NO RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO,
DE OBICE REGIMENTAL INEXISTENTE, CABIVEIS SERIAM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, E NÃO DE DIVERGENCIA SOBRE MATÉRIA DE MÉRITO NÃO
APRECIADA POR AQUELE.